Tribunal: TJES
Processo: 5001671-79.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001671-79.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA LOPES FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por executada contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto, em razão de pagamento extrajudicial do débito tributário após o ajuizamento da ação, condenando-a ao pagamento das custas processuais. A apelante alega que a quitação foi feita por terceiros e que não deveria suportar os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o pagamento administrativo do débito por terceiro, após o ajuizamento da execução fiscal, afasta a responsabilidade da executada pelo pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe a atribuição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que a satisfação do crédito ocorra de forma extrajudicial.

4. O pagamento administrativo superveniente, ainda que realizado por terceiro, não afasta a responsabilidade da executada, pois o débito era devido e não houve prova de sua ilegitimidade passiva.

5. A declaração de imposto de renda não é documento hábil a comprovar a transferência da titularidade do imóvel, não servindo para afastar a legitimidade da executada.

6. Questões relativas à nulidade do processo administrativo e da notificação do lançamento foram rejeitadas na própria execução, sendo correto o ajuizamento da demanda executiva.

7. A jurisprudência do STJ e do TJES firmou entendimento de que, mesmo antes da citação, a quitação extrajudicial do débito após o ajuizamento atrai a condenação em honorários e custas, nos termos do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento extrajudicial do débito tributário, mesmo realizado por terceiro, após o ajuizamento da execução fiscal, impõe ao executado a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

2. A ausência de comprovação idônea de transferência da propriedade do imóvel impede o reconhecimento de ilegitimidade passiva para a execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EmbExeMS 786/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 20/06/2018, DJe 09/08/2018; TJES, Apelação Cível nº 5002715-63.2017.8.08.0024, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 24/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001671-79.2023.8.08.0062

APELANTE: MARCIA LOPES FERREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Marcia Lopes Ferreira em razão da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara de Piúma, que julgou extintos os embargos à execução por aquela opostos, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões id. 15296387 aponta que a perda superveniente do objeto foi ocasionado pela municipalidade, porquanto o pagamento do valor objeto da execução foi realizado por terceiros.

Contrarrazões, id. 15296387, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos presentes autos é singela, sendo discutida a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais nos embargos à execução extintos em decorrência do pagamento administrativo do débito após o ajuizamento da ação de execução fiscal.

Como se sabe, a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

Como ensina a doutrina, o princípio da causalidade prepondera, até mesmo, sobre o princípio da sucumbência, consoante leciona Eduardo de Avelar Lamy
:

"A responsabilidade pelos custos do processo necessita ser avaliada segundo o princípio da causalidade
,
como ensinou GIUSEPPE CHIOVENDA, sendo, a sucumbência, apenas um indício que limita tal aferição à análise do mérito entre vencedor e vencido; o vencido, em verdade, é aquele que podia evitar, mas não evitou o processo, dando-lhe causa: uma noção mais abrangente do que o insuficiente critério da sucumbência."
(Aspectos polêmicos da execução civil. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 115).

Sob tal premissa, sendo incontroverso que o pagamento ocorreu somente após o ajuizamento da demanda, patente que a apelante foi o responsável pela formação do processo, de modo que deve responder pelos ônus sucumbenciais.

Saliento que a tese por ela alegada nos embargos, quanto à sua ilegitimidade pelo débito tributário não restou comprovada, porquanto a declaração de imposto de renda não é documento hábil a demonstrar a transferência da titularidade do imóvel.

Outrossim, as questões relativas a nulidade do processo administrativo e da notificação do lançamento foram expressamente rejeitadas em decisão proferida no bojo da execução, o que demonstra que o feito executivo foi, corretamente, ajuizado.

E mais: a quitação do tributo de forma extrajudicial implica no reconhecimento da satisfação do crédito e extinção da execução, não sendo necessário que a municipalidade requeira, no feito executivo, eventual a homologação de acordo.

Em caso análogo, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO E COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.

1. O acórdão embargado julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução
apresentados pela União, permanecendo omisso acerca dos ônus sucumbenciais. Não obstante, depreende-se dos autos que a execução foi ajuizada em agosto/2007.
Posteriormente ao ajuizamento, ocorreram pagamentos no âmbito administrativo, havendo, em relação a alguns dos exequentes, plena satisfação dos valores pleiteados na execução. Nesse contexto, fica evidenciado que, em relação aos valores pleiteados na respectiva execução e satisfeitos na via administrativa, de modo superveniente, não há falar em sucumbência dos exequentes, em razão do princípio da causalidade.

2. Por outro lado, a complexidade dos cálculos referentes a cada exequente não permite verificar o respectivo grau de sucumbência (caso existente). Assim, impõe-se que eventual direito a honorários sucumbenciais seja pleiteado em ação autônoma, para fins de definição e cobrança (aplicação do disposto no art. 85, § 18, do CPC/2015, por analogia).

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EmbExeMS n. 786/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 20/6/2018, DJe de 9/8/2018.)

Deste órgão fracionário:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos autos de execução fiscal, na qual o Juízo de origem extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob o fundamento de que não houve citação válida e, portanto, não se estabeleceu a relação jurídica processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta em razão do pagamento extrajudicial do débito antes da citação. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, o pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e justifica a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
. 4. A jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania estabelece, ainda, que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada mesmo na hipótese de extinção da execução fiscal por quitação extrajudicial do débito antes da citação, uma vez que a Fazenda Pública suportou custos para a propositura da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por quitação extrajudicial do débito antes da citação, independentemente da triangularização da relação processual. (TJES. Apelação Cível nº 5002715-63.2017.8.08.0024. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 24/04/2025)

Por fim, o fato do pagamento ter sido ou não realizado por terceiro não altera a circunstância de que o valor executado era devido e, na ausência de prova da ilegitimidade passiva da apelante, correta a sentença que a condenou ao pagamento das custas processuais nos embargos à execução.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários, porquanto a verba não foi fixada na origem, não tendo o Município se insurgido quanto ao ponto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)